Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007354-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUNIOR RAFAEL DE SOUZA - CPF: 012.573.392-57 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), Wilbur de Andrade Cardoso (AGRAVADO), Denise Nunes Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – EFETIVAÇÃO MATRICULA 10º PERÍODO CURSO DE DIREITO – PRÁTICA JURÍDICA V - PRÉ-REQUISITO – PRÁTICA JURÍDICA ANTERIOR – NORMATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A almejada quebra de pré-requisito para cursar matéria para a qual não se encontra habilitado, resulta em indevida ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios discricionários que a autoridade e Administração acadêmicas possuem para regular e normatizar a realização do curso de nível superior.

Ademais, não ficou comprovado nos autos que o curso de prática jurídica não foi ofertado pela universidade em semestres anteriores por falta de docentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JUNIOR RAFAEL DE SOUZA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000329-31.2022.8.11.0005, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Irresignado com a decisão proferida, alega que conseguiu se matricular em 5 (cinco) matérias, faltando apenas se matricular em prática jurídica V (prática jurídica trabalhista).

Aduz que a coordenação do curso não lhe permite matricular simultaneamente em duas práticas jurídicas, mesmo havendo compatibilidade de horários.

Sustenta que não ocorre choque de matérias (em dias e horários), pois as aulas de prática jurídica V são ministradas as terças-feiras, entre os horários das 13h às 17h, nesta data não há outros horários de outras disciplinas.

Assevera que a universidade deixou de ofertar matérias de prática jurídica por falta de docentes em semestres anteriores, prejudicando o impetrante, conforme é amplamente sabido, tendo em vista que esta não realiza concurso de docentes efetivos desde o ano de 2013.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar à autoridade coatora, que permita a efetivação da matrícula para o ingresso do impetrante no 10º Período do curso de Direito, prática jurídica V, em 2022.1.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.13189747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JUNIOR RAFAEL DE SOUZA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000329-31.2022.8.11.0005, que indeferiu o pedido de tutela antecipada,
consubstanciado em determinar à autoridade coatora, que permita a efetivação da matrícula para o ingresso do impetrante no 10º Período do curso de Direito, prática jurídica V, em 2022.1.

Cinge-se que a controvérsia recursal recai alegação do Agravante de que a Coordenação da Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, do curso de direito, polo Diamantino, não lhe oportunizar matricular na aula de prática jurídica V.

Ao que parece, e pelo que foi alegado pelo próprio Agravante, para cursar a prática jurídica V, teria que estar aprovado no anterior, não permitindo que se proceda os estudos simultaneamente.

Desse modo, como bem explicou o Juízo a quo a almejada quebra de pré-requisito para cursar matéria para a qual não se encontra habilitado, resulta em indevida ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios discricionários que a autoridade e Administração acadêmicas possuem para regular e normatizar a realização do curso de nível superior.

Ademais, não ficou comprovado nos autos que o curso de prática jurídica não foi ofertado pela universidade em semestres anteriores por falta de docentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS NEM MESMO SUPERFICIALMENTE - ALUNA REPROVADA EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO –
MATRÍCULA NEGADA PARA MATÉRIA DO SEMESTRE SEGUINTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA UNIVERSIDADE - RESSARCIMENTO INDEVIDO

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo quando invertido o ônus da prova, cabe ao autor demonstrar, ainda que superficialmente, o fato constitutivo do seu direito.

(N.U 1009521-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Além disso, para a concessão da tutela antecipada exige firme convicção do magistrado, firmada aprioristicamente mediante análise de prova inequívoca posta desde logo nos autos, o que não ocorreu no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022